Tribunal: TJES
Processo: 5017732-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017732-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO MOREIRA RAMOS DA SILVA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E INCAPACIDADE MENTAL DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE AUTORIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar em
habeas corpus
voltado à suspensão da ação penal originária e ao adiamento da audiência de instrução e julgamento, sob a alegação de cerceamento de defesa e incapacidade mental do paciente. O agravante, que atua em causa própria, também pleiteia a nulidade das decisões proferidas pelo magistrado de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em
habeas corpus
diante da alegação de cerceamento de defesa e necessidade de instauração de incidente de insanidade mental; (ii) avaliar a ocorrência de perda superveniente do objeto quanto ao pedido de adiamento da audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em
habeas corpus
exige a demonstração inequívoca do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que os elementos trazidos não evidenciam ilegalidade flagrante ou risco iminente à liberdade de locomoção.

4. As decisões proferidas na ação penal indicam que o magistrado de origem esclareceu que as alegações do paciente seriam analisadas durante a fase instrutória, inclusive quanto à instauração do incidente de insanidade mental.

5. Constatado que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 06 de fevereiro de 2025 foi devidamente realizada, inclusive com o deferimento do incidente de sanidade mental e a oitiva de testemunha de defesa, resta configurada a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de adiamento da audiência.

6. Ausente qualquer demonstração de cerceamento de defesa ou abuso de autoridade judicial, não há fundamento para suspensão da ação penal ou anulação dos atos processuais praticados.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5017732-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRÍCIO MOREIRA RAMOS DA SILVA
(AC)
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogados do(a) PACIENTE: FABRÍCIO MOREIRA RAMOS DA SILVA - ES17003-A, LUANA GASPARINI - ES13970
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno em
Habeas Corpus

interposto por
FABRÍCIO MOREIRA RAMOS DA SILVA
, irresignado com os termos da decisão de id. 11780996, que indeferiu o pedido liminar, para suspensão da ação penal e o adiamento da audiência de instrução e julgamento.

Nas razões recursais (id. 11810989), o paciente, advogando em causa própria, requer o acolhimento do pedido liminar para que a ação penal seja suspensão, com a nulidade de todas as decisões do Magistrado, sob o argumento de cerceamento de defesa e incapacidade mental, bem como que a audiência de instrução e julgamento seja adiada.

Em que pesem os argumentos lançados pelo agravante, não vejo motivos para modificar a decisão de id. 11780996, anteriormente proferida.

Digo isso, porque para o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é necessário estarem presentes, de maneira inequívoca, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni juris
, o que não restou demonstrado nos autos.

Naquela oportunidade, ao analisar os autos, foi constatado, especialmente pelas decisões proferidas nos autos da ação penal e das informações acostadas ao id. 11691414, que o Magistrado esclareceu que a fase instrutória não havia se iniciado e que os pontos suscitados pelo paciente seriam analisados em momento oportuno, na instrução processual, bem como que a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental seria verificada durante a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 06 de fevereiro do corrente ano.

Nesse ponto, ressalto que ao analisar o processo de referência disponível no Pje, verifico que foi realizada a audiência e que o Magistrado determinou a instauração do incidente de insanidade mental solicitada pelo paciente, bem como ouviu uma testemunha indicada pela defesa.

Desse modo, por não restar demonstrada a ocorrência do alegado cerceamento de defesa, tampouco que o Magistrado esteja agindo com abuso de autoridade, não há que se falar em suspensão da ação penal, tampouco em anular as decisões proferidas nos autos originários, como pretende o agravante.

Quanto ao pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 06 de fevereiro de 2025, destaco que ocorreu a perda superveniente do objeto, uma vez que como mencionado acima, a audiência já foi realizada.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.